Tribunal: STF
Processo: RE 99824
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Progressão funcional na Polícia Federal. Exame psicotécnico como requisito para matrícula na academia Nacional de Polícia. Art. 9., VIII, da Lei 4878/65. 
- Óbice regimental afastado por haver sido acolhida a argüição de relevância da questão federal.
- É, pelo menos, razoável o entendimento de que o exame psicotécnico a que alude o inciso VIII do artigo 9. da Lei 4878/65 se exige apenas para o ingresso na função policial, e não para os casos de progressão funcional de quem já se submeteu a exame psicotécnico para a verificação de temperamento adequado ao exercício da função policial, e nele foi aprovado. Aplicação da Súmula 400.
Recurso extraordinário não conhecido.